Tribunal: TJPA
Processo: 0111847-94.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0111847-94.2015.8.14.0008

APELANTE: ALEXANDRO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CP c/c ART. 7º, I, DA LEI 11.340/06. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ALEXANDRO MEDEIROS DA SILVA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme sentença de ID 16769377.

Nas razões recursais (ID 16769382), a defesa arguiu a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pois decorridos mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente. Alternativamente, pediu a reforma da dosimetria.

Em sede de contrarrazões (ID 16769384), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, extinguindo-se a punibilidade do apelante, em razão da prescrição retroativa.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo para que seja reconhecida a prescrição (ID 17625355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena definitiva de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06.

A
denúncia
foi recebida em
12/07/2018
(ID n.º 53876706).

A
sentença
foi publicada em
25/05/2023
(ID 16769377).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2024